Tribunal: TJDFT
Processo: 0756485-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PESSOA JURÍDICA. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. É cabível a apelação contra decisão que indefere pedido de levantamento de bloqueio ou sequestro de valores, por possuir natureza definitiva no processo penal (CPP, art. 593, II). Precedentes.
2. O sequestro de bens exige indícios veementes de que constituem produto ou proveito de infração penal, não bastando meras suspeitas ou a simples vinculação societária do investigado (CPP, arts. 125 e 126; Lei no 9.613/1998, art. 4o; Lei no 11.343/2006, art. 60).
3. Medidas cautelares patrimoniais possuem caráter excepcional e demandam demonstração concomitante do fumus comissi delicti e do periculum in mora, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. A ausência de elementos concretos que indiquem confusão patrimonial, ocultação ou dissipação de ativos, bem como a inexistência de provas robustas de utilização das empresas para lavagem de capitais, inviabiliza a manutenção do bloqueio total de valores.
5. A constrição judicial não pode comprometer a função social da empresa e a continuidade de suas atividades econômicas, especialmente quando não demonstrada a origem ilícita dos recursos bloqueados (CF, art. 170, III).
6. Justifica-se, contudo, a manutenção do sequestro do veículo quando há prova concreta de sua utilização para transporte de produtos ilícitos, evidenciando nexo direto com a atividade criminosa.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.